Tribunal: TJPA
Processo: 0804476-76.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804476-76.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: OSIRIS LOBATO DE SOUSA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DÉBITOS AUTOMÁTICOS EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. REVOGAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida em ação de obrigação de fazer, na qual o agravante pretende a suspensão imediata dos débitos automáticos realizados em sua conta corrente, referentes aos contratos de empréstimo nº 5169389, 5171544 e 5235421, celebrados com o Banco do Estado do Pará S.A. – BANPARÁ, sob alegação de revogação administrativa da autorização de débito, comprometimento de sua renda e violação ao mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para reformar a decisão que indeferiu a tutela de urgência destinada à suspensão imediata dos débitos automáticos relativos a empréstimos bancários previamente autorizados em conta corrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

O agravo de instrumento contra decisão liminar limita-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sendo vedada a apreciação de matéria ainda não discutida no primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

A prévia autorização de débito automático em conta corrente, vinculada a contratos de empréstimo reconhecidos pelo agravante, impede o reconhecimento, em cognição sumária, de direito líquido e manifesto à imediata suspensão dos descontos.

A autonomia privada, a força obrigatória dos contratos e a boa-fé objetiva impedem que a autorização de débito seja analisada como ato meramente administrativo, dissociado do contexto contratual e da função de garantia acessória da operação de crédito.

A Resolução CMN nº 4.790/2020 disciplina o cancelamento da autorização de débito automático, mas não afasta, por si só, o dever de adimplemento das obrigações assumidas nem autoriza a alteração unilateral de cláusulas relevantes do contrato.

O Tema Repetitivo 1.085 do STJ reconhece a licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto perdurar a autorização.

A alegação de comprometimento do mínimo existencial não basta, nesta fase processual, para caracterizar ato ilícito da instituição financeira, quando os descontos decorrem de contratos assumidos pelo próprio agravante e não há demonstração de vício na contratação.

A pretensão de alteração unilateral da modalidade de pagamento, sem demonstração de abusividade contratual ou de plano concreto de adimplemento substitutivo, não evidencia a probabilidade do direito e revela risco de dano inverso à instituição financeira.

A controvérsia exige dilação probatória mínima para aferir o teor integral dos contratos, a forma e extensão da autorização de débito, a existência de cláusula de irrevogabilidade, a validade de eventual cláusula restritiva, a comunicação administrativa ao banco e os efeitos jurídicos da revogação pretendida.

A decisão agravada adota solução compatível com a cognição sumária própria da tutela provisória, sem prejuízo de reavaliação pelo juízo de origem após o contraditório e a instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A suspensão liminar de débitos automáticos relativos a empréstimos bancários exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 2. A autorização prévia de débito automático em conta corrente, vinculada a contrato de empréstimo reconhecido pelo mutuário, não pode ser afastada em cognição sumária sem análise do contexto contratual, da boa-fé objetiva e do equilíbrio da relação obrigacional. 3. A Resolução CMN nº 4.790/2020 não autoriza, por si só, a alteração unilateral da modalidade de pagamento nem afasta o dever de adimplemento das obrigações contratualmente assumidas. 4. A alegação de dificuldade financeira ou de comprometimento do mínimo existencial não basta para suspender liminarmente descontos decorrentes de contratos reconhecidos, quando ausentes prova de abusividade, vício de contratação ou plano substitutivo de pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC, art. 422; Resolução CMN nº 4.790/2020, art. 6º e art. 9º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.085; STJ, REsp nº 00000000000002188885/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16.12.2025, DJEN 23.12.2025; TJ-PB, Agravo de Instrumento nº 0805131-55.2025.8.15.0000, Rel. Des. Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho, 1ª Câmara Cível, j. 10.03.2025.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
OSIRIS LOBATO DE SOUSA
, tendo como agravado
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. – BANPARÁ.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 11 de maio de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
OSIRIS LOBATO DE SOUSA
,
irresignada com a decisão proferida pelo Juízo da
14ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA ANTECEDENTE

(Processo nº
0801227-87.2026.8.14.0301
)

tendo como agravado

BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. – BANPARÁ

Em breve resumo da inicial, relata o autor ser correntista da instituição financeira regravada, onde possui três contratos de empréstimo (nº 5169389, 5171544 e 5235421), cujas parcelas são quitadas mediante débito automático em sua conta corrente, narrando que solicitou administrativamente o cancelamento da autorização de débito automático. Contudo, o banco recusou o pedido.

A Tutela de Urgência foi deferida no (id. 167284134), nos seguintes termos:

Indefiro, portanto, o pedido de tutela de urgência ante a ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito neste momento processual.

Em suas razões recursais, a agravante, alegando, em síntese, que a decisão agravada impõe ônus excessivo e compromete seu
mínimo existencial
, uma vez que os descontos automáticos incidem diretamente sobre sua conta corrente utilizada para recebimento de salário, reduzindo substancialmente sua renda disponível.

Argumenta que exerceu regularmente o
direito de cancelar a autorização de débito automático
, previsto no art. 6º da
Resolução CMN nº 4.790/2020
, tendo observado o procedimento administrativo para tanto.

Defende que a autorização para desconto em conta corrente constitui faculdade revogável do consumidor, entendimento que também decorreria da tese fixada pelo
STJ no Tema 1.085
, segundo a qual os descontos são lícitos apenas enquanto perdurar a autorização do mutuário.

Sustenta, ainda, que a manutenção dos débitos automáticos após a revogação da autorização caracteriza
ato ilícito da instituição financeira
, além de violar normas de proteção ao consumidor e comprometer sua subsistência, configurando perigo de dano grave e de difícil reparação.

Ao final, requer a concessão de
efeito ativo ao recurso
, para determinar a suspensão imediata dos débitos automáticos em sua conta corrente, bem como, no mérito, o
provimento do agravo de instrumento
, com a reforma da decisão agravada.

O pedido de tutela recursal foi apreciado por este Relator no id
34417243
, ocasião em que restou
indeferido
, ao fundamento de ausência, em análise perfunctória, dos requisitos autorizadores da medida de urgência.

Conforme certidão de id
35199782
, decorreu o prazo legal
sem apresentação de contrarrazões
pelo agravado.

Instada a emitir parecer a Douta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo Conhecimento e desprovimento do presente recurso id. 35311647.

É o relatório.
Parte inferior do formulário

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se deve ser reformada a decisão proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu a tutela de urgência requerida pelo agravante, consistente na suspensão imediata dos débitos automáticos realizados em sua conta corrente, referentes aos contratos de empréstimo nº 5169389, 5171544 e 5235421, celebrados com o Banco do Estado do Pará S.A. – BANPARÁ.

De início, oportuno assentar como premissa de análise que em sede de agravo de instrumento cabe ao juízo
ad quem
apenas a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a apreciação da matéria ainda não discutida no juízo de primeiro grau, sob pena de suprimir-se grau de jurisdição.

Portanto, é cabível a esta instância apenas julgar o acerto ou desacerto do juízo em indeferir a antecipação da tutela pleiteada na exordial, pela ora agravante.

Como é sabido, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide o art. 300 do CPC:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Acerca dos requisitos das tutelas provisórias de urgência, esclarece Humberto Theodoro Júnior sobre o fumus boni iures (in Curso de Direito Processual Civil - Teoria do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. Vol. I. 56 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 609-610):

O juízo necessário não é o da certeza, mas o da verossimilhança, efetuado sumária e provisoriamente à luz dos elementos produzidos pela parte.

Não se pode, bem se vê, tutelar qualquer interesse, mas somente aqueles que, pela aparência, se mostram plausíveis de tutela no processo.

No que tange ao
periculum in mora
, referido processualista explica (in Curso de Direito Processual Civil - Teoria do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. Vol. I. 56 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 610):

[...] a parte deverá demonstrar fundado temor de que, enquanto aguarda a tutela definitiva, venham a faltar as circunstancias de fato favoráveis à própria tutela.

[...] O perigo de dano refere-se, portanto, ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou outra parte, o que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido.

Diante disso, depreende-se que a concessão de tutela de urgência pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, qual sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

O agravante fundamenta sua insurgência na tese fixada pelo STJ no
Tema Repetitivo 1.085
, que dispõe:

"São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar (...)"

Como é cediço, vigora nas relações entre particulares o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

Conforme se extrai dos autos originários, o agravante ajuizou ação de obrigação de fazer alegando ser correntista do banco agravado, instituição na qual recebe seus rendimentos, e sustentando que os descontos automáticos relativos aos contratos Banparacard comprometem parcela expressiva de sua renda. Aduziu que teria exercido administrativamente o direito de cancelamento da autorização de débito automático, com fundamento na Resolução CMN nº 4.790/2020, mas que o banco teria recusado a solicitação.

O Juízo de origem, ao apreciar o pedido liminar, indeferiu a tutela de urgência por entender ausente, naquele momento processual, a probabilidade do direito, destacando que os contratos teriam sido celebrados com autorização de débito em conta corrente e que a suspensão unilateral dos descontos poderia violar a boa-fé objetiva.

O agravante insiste na tese de que a autorização de débito automático é revogável a qualquer tempo, invocando o art. 6º da Resolução CMN nº 4.790/2020, o Tema 1.085/STJ, a proteção do mínimo existencial e a natureza alimentar dos valores depositados em conta.

Embora a tese mencione "enquanto a autorização perdurar", a interpretação desse dispositivo não pode ser isolada do contexto contratual. A autorização de débito em conta não é um ato meramente administrativo, mas uma
garantia acessória
que viabiliza a concessão do crédito com taxas de juros mais favoráveis.

A Resolução CMN nº 4.790/2020, ao disciplinar o cancelamento da autorização, visa garantir a transparência, mas não serve de salvo-conduto para o inadimplemento ou para a alteração unilateral de cláusulas nucleares do contrato. Como bem destacado no parecer ministerial, a conduta de usufruir do crédito e, posteriormente, retirar a garantia de pagamento configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), vedado pelo princípio da
boa-fé objetiva
(Art.
422
do Código Civil).

A tese firmada pelo STJ reconhece a licitude dos descontos previamente autorizados em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, distinguindo-os dos descontos consignados em folha. A discussão sobre a eventual revogação da autorização não pode ser examinada de maneira isolada, sem consideração da boa-fé objetiva, da força obrigatória dos contratos e da preservação do equilíbrio contratual. Cita-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TEMA REPETITIVO 1085/STJ. CANCELAMENTO DE DESCONTO EM CONTA CORRENTE. RECONHECIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS. REQUISITO INEXISTENTE PARA DÉBITOS EM QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA É A CREDORA. I. HIPÓTESE EM EXAME1. Recurso especial interposto em face de acórdão que determinou que o cancelamento da autorização de desconto em conta bancária apenas seria possível quando o cliente não reconhecesse a existência de autorização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão é se, à luz do parágrafo único do art. 9º da Resolução n. 4.790 do BACEN, o cancelamento da autorização de débitos em conta bancária se limita às situações em que o cliente não reconhece a autorização, excluindo as hipóteses em que ela foi concedida voluntariamente. III. RAZÕES DE DECIDIR3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o Tribunal local examina, de forma fundamentada, a questão submetida à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. 4. O art. 9º, parágrafo único da Resolução n. 4.790 do BACEN, ao determinar que o cancelamento "pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização", apenas indica a quem deve ser dirigido o requerimento do cancelamento quando o credor é um terceiro e o cliente não reconhece a autorização dos débitos automáticos. 5. Quando uma instituição financeira exerce o papel de destinatária e depositária, prevalece a regra geral do art. 6º da Resolução n. 4.790/2020 BACEN, que garante o direito do cliente de cancelar a autorização de débito automático, sendo irrelevante o fato de ele reconhecer ter concedido autorização para o débito em conta.
6. Hipótese em que o Tribunal local não autorizou que o recorrente cancelasse a autorização de descontos de parcelas de empréstimos bancários em conta corrente, sob o argumento de que o art. 9º, parágrafo único da Resolução n. 4.790 do BACEN somente permitiria o cancelamento se o recorrente não tivesse voluntariamente realizado a autorização
. Acórdão que merece ser reformado, pois a exigência de não reconhecimento da autorização não se aplica para situações em que é a própria instituição financeira mutuante que realiza os descontos na conta bancária do cliente mutuário. IV. DISPOSITIVO7. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 00000000000002188885 DF 2024/0475691-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/12/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 23/12/2025)

No caso dos autos, a própria inicial reconhece a existência dos contratos de empréstimo, bem como a prévia utilização do débito automático como forma de pagamento. O agravante não nega a dívida; pretende, em verdade, alterar a modalidade de pagamento, substituindo os descontos em conta por outra forma de quitação.

Ocorre que tal pretensão, ao menos nesta fase de cognição sumária, não evidencia direito líquido e manifesto à imediata suspensão dos descontos, especialmente porque a medida pode deslocar integralmente ao banco agravado o risco de inadimplemento da operação, sem que haja, nos autos, demonstração concreta de plano substitutivo de pagamento ou de vício na contratação.

Ademais, também não prospera, neste momento processual, a alegação de comprometimento do mínimo existencial como fundamento suficiente para deferimento da tutela. Embora os valores depositados em conta tenham natureza alimentar, os descontos discutidos decorrem, em princípio, de contratos firmados pelo próprio agravante, e não de apropriação unilateral de valores pelo banco sem base negocial. A dificuldade financeira, por si só, não transmuta obrigação contratual em ato ilícito.

Nesse ponto, acompanho a conclusão da Douta Procuradoria de Justiça, que opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando que a pretensão de alteração unilateral da modalidade de pagamento, sem demonstração de abusividade contratual ou de plano concreto de adimplemento substitutivo, não evidencia a probabilidade do direito, além de revelar perigo de dano inverso à instituição financeira.

Vejamos o entendimento dos Tribunais Pátrios:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTA CORRENTE UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE PROVENTOS. LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais ajuizada por servidora pública estadual contra instituição financeira, objetivando o cancelamento de descontos automáticos em conta corrente vinculada ao recebimento de seus proventos, sob alegação de superendividamento. Pretensão de devolução em dobro dos valores debitados a partir de junho de 2022 e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. Sentença de improcedência sob o fundamento de licitude da cláusula contratual e impossibilidade de revogação unilateral de autorização para desconto em contratos inadimplidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2
. A questão em discussão consiste em saber se (i) é válida a cláusula contratual que autoriza o desconto automático em conta corrente de parcelas de empréstimo pessoal, mesmo após a revogação da autorização pelo consumidor, especialmente em caso de inadimplemento; e (ii) se a prática caracteriza abuso contratual e enseja indenização por danos morais, diante da alegação de superendividamento
. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autorização para débito automático em conta corrente, firmada de forma expressa e válida, é legal e eficaz mesmo em hipóteses de inadimplemento, não sendo equiparada ao empréstimo consignado, que possui regulamentação distinta e limitação percentual. 4
. A Resolução nº 4.790/2020 do Banco Central assegura ao titular da conta a faculdade de cancelamento da autorização de débito, mas não elide o dever de adimplemento das obrigações contratualmente assumidas, tampouco implica nulidade de cláusula válida. 5. A jurisprudência do STJ (Tema 1.085) reconhece a legalidade do desconto autorizado previamente pelo correntista, desde que inexistente vício de consentimento, sendo inaplicável a limitação de 30% para débitos não consignados.
6. Inexistência de prova de prática abusiva ou violação aos deveres de boa-fé, equilíbrio ou informação contratual. Ausência de conduta ilícita apta a justificar indenização por dano moral. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A cláusula contratual que autoriza o desconto automático em conta corrente para pagamento de empréstimo pessoal é válida mesmo após eventual revogação unilateral pelo correntista, desde que inexistente vício de consentimento. 2. O superendividamento, por si só, não afasta o dever de cumprimento do contrato, tampouco configura, sem prova de abuso, fundamento para indenização por dano moral.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08654871820228140301 28367604, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 07/07/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Ademais, a matéria reclama dilação probatória mínima, especialmente para aferir: (i) o teor integral dos contratos; (ii) a forma e a extensão da autorização de débito; (iii) a existência ou não de cláusula de irrevogabilidade; (iv) a validade de eventual cláusula restritiva; (v) a efetiva comunicação administrativa ao banco; e (vi) os efeitos jurídicos da revogação pretendida. Tais questões não comportam solução definitiva em sede de agravo de instrumento contra decisão liminar, sob pena de indevida antecipação do mérito da ação originária.

Desse modo, a decisão agravada deve ser mantida, pois adotou solução prudente e compatível com a cognição sumária própria da tutela provisória, sem prejuízo de reavaliação pelo Juízo de origem após o contraditório e a instrução processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É COMO VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026